Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730297-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE GOMES LIMA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Viviane Gomes Lima em face da r. decisão (ID 18734179, Pág. 38/40) que, nos autos da Ação Revisional movida em desfavor de Banco GMAC S/A, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, apenas para determinar que o Réu exclua/não inclua o nome da Autora dos cadastros de inadimplentes. Argumenta que a r. decisão desconsidera a recessão econômica decorrente da pandemia do COVID-19, ao permitir o enriquecimento ilícito do Requerido/Agravado por meio de juros abusivos, ao passo que a Agravante se encontra sem meios de auferir renda. Assevera que há prova inequívoca da cobrança de juros capitalizados e que há também fundado receio de dano irreparável, pois a Requerente está com o nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito, embora não esteja em mora com as obrigações contratuais. Sustenta que atualmente a taxa SELIC está em 2,25% e que a pandemia afetou o negócio jurídico entre as partes, causando o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para a) assegurar o usufruto do bem móvel, b) determinar que o Réu se abstenha de informar o caso à Central de Riscos do BACEN e c) e coibir o Requerido de ajuizar ação de busca e apreensão do carro. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Constato que, na inicial do processo referência (no 0722326-40.2020.8.07.0001), a Autora/Agravante reconhece que, mesmo antes da pandemia do coronavírus, cometeu excessos de consumo, que obviamente comprometeram a renda dela. Mesmo assim, afirma ter sempre honrado os compromissos contratuais com a instituição financeira Ré, inclusive fazendo pagamentos adiantados (ID 1873417, Pág. 4). A Autora atribui a dificuldade financeira que atualmente enfrenta ao fato de ter sido demitida do serviço em 18/3/2020, o que momentaneamente lhe impossibilita de adimplir as parcelas do financiamento do veículo. No entanto, a gestão financeira do patrimônio próprio é dever dos consumidores, não servindo como justificativa apta a permitir a inadimplência generalizada. Deve-se ter em mente que todo trabalhador sabe dos riscos de uma possível demissão e, portanto, devem ter consciência da necessidade de manter uma reserva financeira para adimplir as dívidas contratadas. Ocorre que, no caso em exame, sequer é possível considerar que foi a própria demissão que ensejou, por si só, o abalo financeiro da Autora, pois ela mesma reconheceu ter cometidos excessos nos gastos, o que classificou como “comportamento de consumo não saudável” (ID 1873417, Pág. 4). Destaco que o valor financiado do carro foi de R$ 45.037,00 (quarenta e cinco mil e trinta e sete reais), a serem pagos por meio de 60 (sessenta) prestações no importe de R$ 1.297,07 (mil duzentos e noventa e sete reais e sete centavos) – ID 1873417, Pág. 32. Trata-se de gasto incompatível com a realidade de grande parte dos cidadãos brasileiros, que talvez jamais venham a ter condições financeiras de adquirir um automóvel nesse valor. Portanto, reitero que a hipossuficiência econômica alegada pela Recorrente não é suficiente para permitir a revisão do contrato, devendo ser demonstrada a ilegalidade das pactuações avençadas, como forma de possibilitar a alteração das obrigações ajustadas pelas partes. Nesse ponto, observo que o principal argumento da Agravante para defender a abusividade dos juros previstos no contrato é a elevada diferença entre o patamar pactuado e as taxas praticadas pelo mercado, conforme informações coletadas do Banco Central do Brasil. Transcrevo trecho da argumentação exposta na inicial sobre os supostos juros abusivos (ID 1873417, Pág. 8) “A abusividade do contrato de financiamento é que a taxa de juros acumulada de março de 2019 foi de 1,56% é muito alta se comparada com a taxa real que segundo o Banco Central (doc. anexo), à época da contratação, era de 21,38% a.a. Dessa forma, por ser um contrato de adesão, e por se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso concreto, pede-se que seja aplicada a taxa média de juros anual publicada pelo BACEN, que apresenta a taxa de 21,38%. As informações da taxa de juros para financiamento de veículo estão disponíveis na página”. Ao analisar a cédula de crédito bancário (ID 18734179, Pág. 32), noto que os juros foram fixados em 1.87% ao mês e 24,90% ao ano. Em breve consulta ao site do BACEN[1], verifico que a taxa de juros prevista para aquisição de veículos em 19/3/2019 – data da celebração do negócio jurídico – variou de 0,69% a 3,88% ao mês, e de 8,65% a 57,91% ao ano. Logo, em princípio, não se verificam quaisquer abusividades nos juros fixados no contrato, visto que inseridos na variação de mercado praticada à época. Destaco, ainda, que a Autora também asseverou, na inicial, que “pagou 12 (doze) parcelas sendo elas pagas sempre com juros porque a data do recebimento de seu salário era pago somente após o dia 30 de cada mês” (ID 1873417, Pág. 5). Considero, então, que provavelmente foram acrescidos juros de mora à cobrança realizada pela instituição financeira, ante o pagamento posterior ao vencimento de algumas das parcelas. Tal acréscimo também enseja, obviamente, a majoração regular da mensalidade devida pela consumidora. Desse modo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito da Agravante. Tampouco foi demonstrado o risco de dano, uma vez que o argumento exposto nas razões de Agravo é no sentido de que o lançamento do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes tem lhe acarretado prejuízos. Transcrevo a fundamentação da Recorrente sobre o tema (ID 18734176, Pág. 5): “De outro contexto, há fundado receio de dano irreparável, porquanto o Autor encontrar-se com seu nome inserto nos órgãos de restrições (sem encontrarem-se legalmente em mora, frise-se), o que lhe vem trazendo sequelas de irreparáveis, sobretudo no campo profissional(quando está impedido de obter novos trabalhos, visto que, em regra, as empresas consultam antes os órgãos de restrições antes de admitir o empregado); no campo financeiro(porquanto está impedido de obter novo(s) empréstimo(s) e sequer obter um talonário de cheque, por uma questão de procedimento interno do banco que tem conta corrente) e na seara emocional (jamais terá de volta a paz e a tranquilidade que antes a tinha, quando não havia registrado seu nome “negativado” nos órgãos de restrições”. Ocorre que a r. decisão recorrida já determinou a imediata exclusão do nome da Autora nos referidos órgãos de proteção ao crédito, de modo que as supracitadas alegações não guardam pertinência com a atual realidade do processo. Assim, ausentes todos os critérios para o deferimento da medida liminar, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Consulta por meio do link &lt;&lt;https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&amp;nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&amp;exibeparametros=true&gt;&gt;